Tribunal: TJMT
Processo: 1017610-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017610-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), NILVAN DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 559.358.691-87 (AGRAVADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR E PELA PARTE REQUERIDA – ÔNUS DO AUTOR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33 DO CPC/1973 – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 14 DO NOVO CPC - REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 33 do CPC/1973, cabe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ambos (autor e requerido) requererem a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LIDER,
contra decisão proferida nos autos da ação de revisão e complementação da indenização do seguro DPVAT no 1010011-21.2019.8.11.0003, em tramite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida por NILVAN DOS SANTOS OLIVEIRA, que determinou a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica da parte autora, informando que os honorários deverão ser adiantados pela agravante.

As agravantes afirmam que a decisão merece reforma, pois compete à parte autora, ora agravada, comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, nos termos da lei no 6.194/74. Todavia, se a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, incumbe ao estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, haja vista que a agravante não pleiteou tal prova.

Argumenta que a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo e provido para o fim de: conceder a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais; no mérito, seja reformada a decisão proferida, de maneira a desobrigar definitivamente a seguradora de pagar valores a título de honorários periciais, tendo em vista que não é possível a inversão do ônus da prova, pois não restou comprovada impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção de prova. Alternativamente, considerando-se que o Agravado não juntou qualquer laudo pericial com a inicial, incumbência que lhe cabia nos termos do artigo 373 do CPC, bem como pelo fato da Agravante não ter pleiteado a prova pericial, seja determinado que o ônus do custeio é da parte autora, nos termos do artigo 95 do CPC, e, em sendo beneficiário da justiça gratuita, que o custo deve ser suportado pelo Estado.

A liminar foi deferida. (id. 55071959)

Contrarrazões. (id. 57641493)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LIDER, contra decisão proferida nos autos da ação de revisão e complementação da indenização do seguro DPVAT no 1010011-21.2019.8.11.0003, em tramite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida por NILVAN DOS SANTOS OLIVEIRA, que determinou a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica da parte autora, informando que os honorários deverão ser adiantados pela agravante.

Pois bem.

Após a detida análise do feito, vê-se que a perícia foi requerida tanto pelo Autor/Agravado, quanto pela Requerida/Agravante, conforme se observa no pedido da inicial, e também na contestação.

O artigo 95 do CPC estabelece:

“Art.95.Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de oficio ou requerida por ambas as partes. ”

§3o quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela pode ser:

I – custeada com recurso alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, segundo o dispositivo acima citado, como houve requerimento de perícia por ambas as partes deverá haver o rateio entre as partes.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1004880-74.2019.8.11.0000AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER AGRAVADO: IZABELLA REGINA DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO. Se AUTOR e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.Nos casos em que o postulante for beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA, o § 3o do citado artigo enuncia que a PERÍCIA poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – HONORÁRIOS – PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE DEMANDANTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART. 95 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte que requereu a realização da prova pericial o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento. (REsp 1245684 / MG) DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar o rateio do pagamento dos honorários periciais entre autora e ré, com a ressalva de que a primeira é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021